Tribunal: TJBA
Processo: 0501529-41.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501529-41.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES POSTERIORES ALEGADAS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT e de reparação por danos morais. A decisão de primeiro grau baseou-se na conclusão do laudo pericial, que não estabeleceu o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as sequelas na coluna lombar alegadas pela autora.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de esclarecimentos adicionais da perita judicial; e (ii) se a apelante comprovou o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 2014 e as lesões na coluna vertebral, de modo a justificar a complementação da indenização e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias consideradas desnecessárias pelo juiz, destinatário final da prova (art. 370 do CPC). No caso, a perita judicial prestou os devidos esclarecimentos por escrito (ID 82265740), sanando os questionamentos da parte e tornando desnecessária sua oitiva em audiência.
4. A concessão da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente exige a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. O laudo pericial judicial (ID 82265711) foi categórico ao afirmar que não era possível estabelecer a ligação entre o sinistro e as lesões na coluna da autora, apontando para uma origem degenerativa, possivelmente agravada por comorbidades (diabetes mellitus). A autora não produziu prova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).
5. A improcedência do pedido principal de complementação da indenização acarreta, por consequência, a improcedência do pedido de danos morais, uma vez que não restou configurada a prática de ato ilícito por parte da seguradora.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0501529-41.2017.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
DANIELA SANTANA DOS SANTOS
e, como Apelado,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora